Tribunal: TJDFT
Processo: 0700584-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700584-49.2026.8.07.0000 Classej udicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: R. P. E. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA DE C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandra Tatiana Moreschi de Albuquerque, contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 071576995.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de reserva de honorários contratuais. Eis a r. decisão: “Os fatos narrados na petição de id. 257976271 são gravíssimos, sobretudo em se tratando de processo movido em favor de pessoa menor de idade com problemas de saúde extremamente delicados. Felizmente, a transferência não chegou a ser efetivada e o montante continua em conta judicial. Descadastre-se a advogada ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE, devendo a exequente ser representada pelo advogado A transferência determinada em sentença deverá ser efetivada observando os dados bancários da genitora, informados no id. 257976271, p. 3. Expeça-se o alvará. Ademais, em 24-05-2024, a executada havia depositado "em garantia" um montante de R$100.000,00 em decorrência do descumprimento das tutelas de urgência deferidas por este juízo no processo originário. Ficou consignado na decisão de id. 203379440, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, que o valor seria levantado apenas após o trânsito em julgado da sentença, o que já ocorreu, sem que houvesse alteração. Pelo exposto, determino também o levantamento, em favor da exequente, do referido montante e seus acréscimos legais, observando os mesmos dados bancários acima, da genitora. Expeça-se.” A agravante afirma ter atuado como advogada da parte demandante, apresentando procuração, contrato de honorários e conduzindo todos os atos processuais relevantes até sua destituição, ocorrida em 14/11/2024. Sustenta que formulou pedido de destaque de 30% do valor a ser levantado pela demandante, com fundamento no contrato firmado entre as partes. Alega que a decisão agravada contrariou o art. 22 do Estatuto da OAB, por ter entendido que a discordância do cliente seria suficiente para impedir o destaque. Em suas razões, afirma que a decisão agravada “criou um condicionante não previsto em lei ao entender que a existência de ‘discordância’ do cliente quanto aos honorários impediria o destaque”. Também sustenta que “impedir a reserva ab initio, com base apenas em alegações unilaterais, subverte a proteção legal conferida ao advogado”. A agravante baseia seu recurso no art. 22 do Estatuto da Advocacia, que assegura o pagamento direto dos honorários quando juntado aos autos o contrato, bem como em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que permitiria o destaque da verba contratual. Ao final, requer “Seja concedido Efeito Ativo (tutela antecipada recursal) – inaudita altera parte – para que, de imediato, seja determinada a reserva/proibição de levantamento de 30% (trinta por cento) do valor depositado nos autos originários (ou do valor que vier a ser depositado em razão da condenação e multa), correspondente aos honorários contratuais da agravante, vedando-se à parte agravada o levantamento dessa parcela até o julgamento final deste recurso. Caso já tenha sido expedido alvará em favor da agravada sem o destaque, requer-se a suspensão dos efeitos do alvará e a expedição de novo alvará em separado em favor da agravante, ou o depósito judicial do percentual controvertido em conta vinculada ao Juízo, assegurando-se que referida quantia não seja entregue à agravada antes da decisão definitiva sobre os honorários”. Preparo no ID 80080400. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso concreto, não se evidencia, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pela agravante. Explico. Embora o Estatuto da OAB assegure o direito aos honorários contratados, o arcabouço normativo aplicável aos advogados destituídos, especialmente o art. 24, § 3oA, da Lei 8.906/94, estabelece que é o novo patrono quem detém legitimidade para negociar e cobrar honorários sucumbenciais, cabendo ao antigo procurador postular eventuais direitos por via própria, proporcionalmente ao trabalho prestado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme no sentido de que o advogado destituído não possui legitimidade para pleitear honorários nos próprios autos, devendo eventual pretensão ser deduzida em ação autônoma. Nesse sentido, decidiu o STJ, bem como este e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. PEDIDO. PETIÇÃO INICIAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA. ADVOGADO QUE ASSUME PROCESSO EM TRÂMITE. LEGITIMIDADE. ANTIGO PATRONO. INTERVENÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. Precedentes. 2. Inexiste óbice a que o advogado o qual assume processo em trâmite venha a negociar e cobrar os honorários sucumbenciais, sendo dispensável a intervenção do antigo patrono da parte, cujos poderes foram revogados no decorrer da ação, cabendo a este pleitear seus direitos diretamente do seu ex-cliente, mediante ação autônoma. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.093.648/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2011, DJe 1/2/2012) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. HONORÁRIOS INICIAIS. INSUBSISTÊNCIA. MANDATO JUDICIAL. REVOGAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. Diante de ulterior composição amigável entre as partes, não mais subsistem os honorários fixados no despacho inicial, tampouco se cogita de sucumbência, haja vista que, a rigor, não há falar em vencedor ou vencido. A transação, sabidamente, pressupõe que as partes façam concessões mútuas com o objetivo de pôr fim ao litígio (CC/2002, art. 840). Por esse motivo, "[n]os casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015) 4. "[A]penas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais" (REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 873.920/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018; AgInt nos EDcl Acordo no REsp 1517922/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018; AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016; AgRg no AREsp 275.001/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016; AgInt no AREsp 1062559/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017; AgInt no AREsp 899.389/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016; REsp 901.983/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 23/10/2008, dentre outros. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.790.469/MT, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. 1. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, é vedado ao advogado, cujo mandato foi revogado ou substabelecido sem reserva de poderes, executar honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da execução relacionados ao objeto principal da demanda. Nesses casos, os honorários contratuais e eventual indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado devem ser pleiteados por meio de ação autônoma. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.172.803/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025) Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Terceiro interessado. Requerimento de partição nos honorários sucumbenciais ou arbitramento da verba. Descabimento. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra a decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido do terceiro interessado, aqui agravante, de partição nos honorários de sucumbência ou de arbitramento da verba em seu favor mediante critérios de proporcionalidade e razoabilidade. II. Questão em discussão 2. O propósito recursal consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da medida postulada. III. Razões de decidir 3. A legitimidade e o interesse processual do advogado destituído limitam-se à propositura de ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais. 4. No caso, embora a agravante tenha representado o réu na primeira fase da ação de exigir contas, com a apresentação de peças de defesa, os honorários advocatícios da primeira fase foram fixados em favor do patrono da parte autora. 5. A alegação de que o recebimento parcial dos honorários é direito do advogado destituído não basta para autorizar o requerimento nos próprios autos da ação primitiva. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. _____________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/94, art. 24, § 3o-A, incluído pela Lei n. 14.365/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.093.648/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/12/2011; AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27/10/2015; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.790.469/MT, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 31/5/2021; AgInt no REsp n. 2.172.803/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17/3/2025. (Acórdão 2064543, 0736680-97.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.) Ademais, as controvérsias existentes entre agravante e agravada, que incluem alegações da demandante sobre recebimento de valores sem repasse, comunicadas às autoridades (Polícia Civil e MPDF) reforçam a necessidade de discussão em ação própria, afastando-se, ainda mais, em sede liminar, qualquer medida que implique reserva imediata em prejuízo da parte demandante. Do mesmo modo, o periculum in mora não se mostra demonstrado em intensidade suficiente para autorizar intervenção liminar. A liberação de valores à demandante não impede a agravante de buscar a tutela de seus direitos, em ação autônoma. Ademais, inexiste elemento indicativo de que a demandante, ora agravada, seria insolvente. Portanto, ausentes os requisitos legais, não há fundamento para a concessão do efeito ativo pleiteado. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a agravada para, querendo, responda ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDOCARNEIRO Relator